Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0739644-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: DEAM - DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER, JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, MPDFT ================= DESPACHO ================== Vistos, etc. Nada a prover quanto ao petitório de ID 22363286, pois o mérito da presente impetração já foi julgado por esta eg. 1a Turma Criminal consoante se observa do v. acórdão no 1301118 (ID 21562330). Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR